Tribunal: TJSP
Processo: 2264771-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE EMPRESARIAL (DEVEDORA PRINCIPAL) EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Possibilidade de ajuizamento ou prosseguimento da demanda executiva contra os coobrigados. Novação decorrente da recuperação judicial atinge apenas o devedor principal, não estendendo seus efeitos aos coobrigados. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Recurso não provido.